Tribunal: TJES
Processo: 5010591-25.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010591-25.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ANA SAITER FERREIRA

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A MAIOR. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário da sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Ana Saiter Ferreira em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar: (a) a supressão dos descontos mensais no benefício de pensão por morte recebida pela autora, relativos à reposição estatutária de débitos do instituidor da pensão; e (b) a restituição dos valores descontados que excederam R$ 86.880,25, observando-se o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a restituição à pensionista de valores descontados de seu benefício previdenciário a título de reposição estatutária, após apuração administrativa que identificou montante superior ao efetivamente devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração reconhece expressamente a existência de erro no valor descontado do benefício da autora, admitindo que, embora o débito do instituidor da pensão totalizasse R$ 86.880,25, foram indevidamente descontados R$ 115.428,99, o que configura cobrança excessiva.

O próprio órgão previdenciário admite, em contestação, que subsistia apenas um débito residual de R$ 950,14 relativo ao vínculo de professor, tendo, no entanto, mantido os descontos por meses subsequentes, o que ensejou saldo credor em favor da autora no valor de R$ 32.388,29.

Constatado o equívoco administrativo e a ausência de causa legal para a continuidade dos descontos, impõe-se a restituição dos valores descontados indevidamente, respeitado o prazo prescricional quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Sentença confirmada em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento
:

A Administração deve restituir à pensionista os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, quando reconhecido administrativamente que os descontos superaram o montante efetivamente devido.

O valor a ser restituído deve observar o limite prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

É indevida a manutenção de descontos em benefício de pensão por morte quando já quitada a dívida originária do instituidor da pensão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II e XXXVI; CC, art. 876; Lei nº 8.213/1991, art. 115, §1º; Decreto nº 3.048/1999, art. 154, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO
Nº 5010591-25.2024.8.08.0024

PARTES:
ANA SAITER FERREIRA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REMETENTE
:
1
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE
E ACIDENTES DE TRABALHO
DE VITÓRIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de reexame necessário em razão da sentença id. 13095052, proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por Ana Saiter Ferreira em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, que julgou parcialmente procedentes os pedido para:
(a)
determinar

a supressão dos descontos a título de reposição estatutária;
(b)
condenar

a parte requerida à restituição das importâncias que excederam R$ 86.880,25 (oitenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos), as quais serão apuradas em fase de liquidação da sentença, observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda.

Pois bem.

A autora ingressou com a presente demanda afirmando que, em razão do falecimento do servidor Luiz Ferreira da Silva, passou a receber pensão por morte sob os vínculos 51 e 52.

Nada obstante, desde o início sofreu descontos mensais em seu benefício que, após questionamento administrativo, descobriu tratar-se de débitos do ex-segurado, tendo a autarquia reconhecido que, embora a dívida daquele totalizasse R$ 86.880,25 (oitenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos), já haviam sido descontados R$ 115.428,99 (cento e quinze mil, quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos).

Sob tais premissas, forçoso reconhecer o acerto da sentença que, observado o prazo prescricional, determinou a restituição à autora dos valores que sobejaram os débitos reconhecidos do ex-segurado.

O equívoco administrativo, inclusive, restou esclarecido em sede de contestação, nos seguintes termos:

Nota-se que o instituidor da pensão, Sr. Luiz Ferreira da Silva, ostentava dois vínculos com o Poder Executivo Estadual, cargos de defensor público e de professor. Assim, consoante relatado pela área técnica competente, quando de sua aposentadoria naquele vínculo, na proporção de 37,14%, gerou-se débito para com o ES-PREVIDÊNCIA.

Assim, ao tempo de seu falecimento, o saldo a pagar, relativo a ambos os vínculos, era de R$85.930,11 (oitenta e cinco mil, novecentos e trinta reais e onze centavos).

Contudo, em auditoria, identificou o IPAJM que,
quanto ao cargo de professor, subsistia débito de R$950,14 (novecentos e cinquenta reais e quatorze centavos), a ser cobrado em parcela única. Não obstante, o valor seguiu sendo descontado nos meses subsequentes, razão pela qual existe débito nominal com a Sra. Ana no valor total de R$ 32.388,29 (trinta e dois mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos)
.

Sendo despiciendas maiores considerações, reconhecendo a própria autarquia a existência do débito em favor da pensionista,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)